Tribunal: TJSP
Processo: 2281492-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I. Preliminar. Nulidade de citação. Afastamento. Pedido de habilitação que encerra mero incidente ao feito do inventário. Suficiência da intimação da inventariante, na pessoa do advogado constituído. Dispensabilidade da citação dos herdeiros do acervo hereditário. Precedentes deste E. Tribunal. Vício não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
I. Preliminar. Nulidade de citação. Afastamento. Pedido de habilitação que encerra mero incidente ao feito do inventário. Suficiência da intimação da inventariante, na pessoa do advogado constituído. Dispensabilidade da citação dos herdeiros do acervo hereditário. Precedentes deste E. Tribunal. Vício não configurado.
II. Pretenso reconhecimento da impropriedade da habilitação, decorrente da pendência de execução do débito junto ao juízo da Comarca de Cuiabá/MT. Inadmissibilidade. Matéria de exceção material que diz respeito ao reconhecimento da procedência ou não da habilitação e, portanto, foi integralmente acobertada pelos efeitos da coisa julgada. Preclusão máxima configurada. Incidência dos artigos 507 e 508 do Código de Processo Civil. Inadmissibilidade de rediscussão em sede executória. Precedentes.
DECISÃO PRESERVADA. AGRAVO DESPROVIDO.